Tribunal: TJBA
Processo: 8002262-92.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002262-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. Advogado(s): ENY BITTENCOURT AGRAVADO: LUIZ VIEIRA DA SILVA Advogado(s):CRISTIANE OLIVEIRA DE JESUS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. REDUÇÃO PROVISÓRIA DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão interlocutória proferida em ação de repactuação de dívida por superendividamento, ajuizada por consumidor pessoa natural. A decisão agravada concedeu parcialmente tutela de urgência, determinando a redução provisória dos valores descontados em folha de pagamento, limitando-os a 40% de seu valor original, sob pena de multa por descumprimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial cumpre os requisitos legais do art. 104-A do CDC, afastando a alegação de inépcia; e (ii) estabelecer a legalidade da decisão que determina, em sede de tutela de urgência, a redução provisória dos valores das parcelas descontadas em folha de pagamento, à luz da legislação do superendividamento e da garantia do mínimo existencial. III. RAZÕES DE DECIDIR A petição inicial foi emendada nos autos, com a juntada da lista de credores, relatório socioeconômico e plano de repactuação de dívidas, atendendo aos requisitos do art. 104-A do CDC, razão pela qual não se configura inépcia. A Lei nº 14.181/2021 introduz instrumentos para o tratamento do superendividamento, autorizando o juiz a instaurar processo de repactuação de dívidas, preservando o mínimo existencial e considerando a função social do contrato e a vulnerabilidade do consumidor. A redução provisória de parcelas, com base na tutela de urgência, visa evitar o comprometimento da subsistência digna do consumidor, em conformidade com o art. 1º, III, da CF/1988 e com o art. 54-A, § 1º, do CDC. A medida judicial não extingue a obrigação contratual, mas apenas redimensiona temporariamente seus efeitos, como forma de equilibrar os interesses das partes, sem prejuízo da renegociação integral futura. A alegação de ausência de boa-fé do consumidor não encontra respaldo nos autos, que demonstram a intenção do agravado de adimplir as obrigações mediante plano de pagamento. A decisão judicial, embora não tenha se limitado ao pedido de suspensão, não é extra petita, pois se fundamenta no poder geral de cautela e oferece solução mais adequada à preservação da relação contratual e dos direitos fundamentais do consumidor. A jurisprudência recente autoriza a limitação de descontos em folha de pagamento em casos de superendividamento, como forma de garantir a dignidade da pessoa humana. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002262-92.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante ITAU UNIBANCO S.A. e como apelada LUIZ VIEIRA DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.